Tribunal: TJMT
Processo: 1018101-22.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018101-22.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO TICIANELI - CPF: 732.072.339-53 (REQUERENTE), PROSPERAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.326.850/0001-60 (REQUERENTE), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (REQUERIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUSPEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE HIPÓTESE LEGAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA OU ARGUMENTOS QUANTO AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS PELO EXCEPTO - PREJULGAMENTO DA LIDE NÃO CARACTERIZADO – EXCEÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), sendo preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto. 2. Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015. 3. “(...), por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL arguido por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI e PROSPERAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
contra
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL – PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
, em relação à condução da ação de Cobrança (Proc. nº 0008011-92.2012.8.11.0041), alegando que o d. julgador não possui a imparcialidade necessária para atuar nos autos.

Os excipientes apontam que o excepto estaria interessado no julgamento da ação acima indicada em favor da parte requerida – Banco do Brasil S.A.-, pois, não obstante o provimento do RAI nº 55.802/2016 para que ambas as partes arcassem com os honorários periciais, o julgador “
determinou apenas ao Requerido depositar tal valor, e somente após o autor, como se o ônus da prova do Requerido demonstrar o débito
” (cf. Id. nº 143219183 - pág. 7), e, não obstante a falta de pagamento da verba honorária pela parte ré/Banco do Brasil S.A., o julgador intimou novamente a instituição financeira, e, descumprido o comando judicial mais uma vez, ao invés de julgar o processo, o magistrado impôs o ônus do custeio exclusivamente aos excipientes, e ao impugnarem o laudo pericial solicitando esclarecimentos ao
expert
, o julgador entendeu que os excipientes tentam “
induzir o perito a manifestar sobre a quitação da dívida
” (cf. Id. nº 143219183 - pág. 10).

Com esses argumentos, alegam que o d. Magistrado atua com e parcialidade em benefício da parte requerida –
Banco do Brasil S.A
.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da suspeição do magistrado excepto, com fulcro no artigo 145, IV, do CPC.

A decisão de Id nº 147601699 admitiu o processamento deste incidente de exceção de suspeição, recebendo-o sem efeito suspensivo.

O excepto apresentou resposta no Id nº 143219185, reiterando a sua imparcialidade e isenção de ânimos em relação às partes, advogados ou direitos e obrigações objeto dos processos, e saliente que, de fato, proferiu decisões contrárias aos interesses dos excipientes, mas em exercício regular da atividade jurisdicional, dando às questões em análise o que entende ser a adequada aplicação das normas legais, não existindo qualquer intenção de beneficiar as partes, mas somente de entregar célere e eficaz prestação jurisdicional ao caso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da exceção de suspeição, aduzindo que nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC restou caracterizada no caso, até porque a
“ao que tudo indica, a parte Excipiente apenas discorda de algum entendimento adotado pelo julgador de origem, situação esta que não revela a apontada suspeição
” (cf. Id nº 151414161).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As hipóteses de suspeição de julgadores estão pontuadas na lei processual civil em sistema
numerus clausus
(CPC, art. 145, I a IV), assim sendo, para que o juiz seja defenestrado da direção do feito por suspeição de parcialidade será preciso que haja correspondência geométrica entre a hipótese normativa de incidência e o fato concreto, e não entre a hipótese e qualquer situação meramente imaginada pela parte.

Trata-se, portanto, de enumeração taxativa, e não meramente exemplificativa, daí ressai o caráter aberrante da proposição em questão, pois os fundamentos dos excipientes estão estribados em meras ilações, em percepção subjetiva da parte quanto à conduta do magistrado, sem mínimo respaldo probatório, que, ao fim e ao cabo, consubstancia-se na alegação de suspeição em razão da discordância com decisões proferidas pelo excepto no curso dos processos, o que, no mínimo, exige ampliação das hipóteses legais de suspeição, para que dentro de seus respectivos quadrantes seja incluído a adoção de medidas contrárias ao interesse das partes ou de seu advogado.

Em verdade, o problema não está na largueza ou estreiteza (alguns dizem “elastério”) que se possa conferir à determinada hipótese do rol legal de causas de suspeição, mas sim na falta de autorização legal, ou mesmo de simples recomendação principiológica, para que a rigidez do sistema legal que enseja o afastamento do juiz natural só mercê de gravíssima crise de conteúdo ético, seja casuisticamente neutralizado ou simplesmente relativizado para que, ao bel prazer da parte litigante, situação inédita passe a integrar, graças a um passe de mágica hermenêutico, o rol legal taxativo.

Depois, não se pode olvidar que cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, é moralmente censurável, da substituição de um julgador por outro que, no giro aleatório da roleta da distribuição/convocação, à parte seja não propriamente isento, mas, ao contrário disso, provavelmente mais propenso ao deferimento de suas pretensões.

A lei e os princípios só autorizam o afastamento do juiz natural diante de provas irrefutáveis de evidente parcialidade, e não com apoio em presunções e ilações imaginárias, afinal de contas, do contrário, seria muito fácil à parte litigante “eleger” o juiz de sua causa,
bastando para tanto enquadrar determinada conduta funcional na hipótese mais abrange possível, o que é justamente o que se vê nesta hipótese, em que a suspeição se dá a partir de afirmações de inequívoca preferência do juiz pelos demais interessados no processo, em detrimento dos excipientes, mesmo estando as decisões do excepto devidamente fundamentadas e, inclusive, em algumas hipóteses,
ratificadas pelas instâncias superiores até último grau de jurisdição.

A única hipótese que aparentemente parece justificar a presente (CPC, art. 145, IV) envolve situação que, “
por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
”, sobretudo porque

“
as hipóteses previstas no referido dispositivo lega são taxativas e devem ser interpretadas de foram restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da independência funcional que assiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções
” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

Assim, valendo-se da orientação do eg. STJ, ratifico que “
o simples fato de o julgador proferir decisão contrária à pretensão da parte não configura, por si só, suspeita de parcialidade, isso porque, para se caracterizar a parcialidade do julgador, é necessário que, além da prolação de decisão adversa ao interesse da parte, tenha ele praticado atos passíveis de suspeição
” (STJ - REsp nº 698.843/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, julg. 31.08.2006).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 3. Neste mesmo sentido, este Sodalício, inclusive por meio de sua Corte Especial, já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.
(...)” (STJ - REsp 1340594/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/03/2014).

“EMENTA:

PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ENTREVISTA CONCEDIDA AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PREJULGAMENTO INEXISTENTE. PEDIDO DE CELERIDADE. AUSÊNCIA DE CONDUTA INDEVIDA. I - O reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.
(...)”
(
STJ -
AgRg na ExSusp .120/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/03/2013, DJe 15/03/2013).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. 2. Uma vez que as razões recursais não foram suficientes para desconstituir o decisum, este deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido.
”
(
STJ -
AgRg na ExSusp 93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23.5.2009)

No caso, além de não constar quaisquer argumentos convincentes quanto ao particular interesse do excepto, os excipientes
sequer mencionam, direta ou indiretamente, qual
seria o proveito econômico ou moral que para o excepto com o resultado da demanda.

Os excipientes devem ter em mente que a prática de decisão contrário aos seus interesses não tem o condão de caracterizar a alegada suspeição ou afetar a parcialidade do julgador, pois, admitida a suspeição nos termos em que requerem, todo e qualquer julgador que vier a dirigir os feitos, caso decida de modo contrário aos seus interesses, seria potencialmente caracterizado como suspeito; caso se irresigne contra quaisquer decisões, a parte tem a sua disposição os recursos legais próprios para atacar o julgado, sendo descabida medida que visa afastar determinado juiz do processo só porque assim deseja.

Enfim, cada uma das hipóteses legais de suspeição está visceralmente atrelada à formulação de um juízo de reprovação ética da conduta do julgador suspeito de parcialidade (manter-se cinicamente na direção do feito embora seja de uma das partes credor, amigo íntimo, inimigo capital, conselheiro, interessado etc.), de modo que, para muito além da leviandade de uma ofensiva insinuação de parcialidade, a substituição do magistrado exige prova consistente do fato alegado como caracterizador da quebra da parcialidade ontológica, e não só presunções e ilações imaginárias.

Portanto, não se pode considera suspeito o julgador que, de acordo com o seu livre convencimento, decide em favor de quaisquer das partes, logo, por não vislumbrar (refiro-me a enxergar, ainda que minimamente) qualquer suspeição decorrente dos fatos narrados pelos excipientes, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Pelo exposto
, à míngua de fundamento
idôneo

a
embasar a arguição de imparcialidade,
rejeito a
presente exceção
de suspeição
, determin
ando

seu arquivamento, de acordo com o art. 146, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023